Tribunal: TJMT
Processo: 0056746-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0056746-54.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANA ANTÔNIA DE ARRUDA
RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOULEVARD MONDRIAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA ANTÔNIA DE ARRUDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 83396465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – RECURSO DA RÉ/DEVEDORA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ORAL DISPENSÁVEL – CONTROVÉRSIA SOBRE PAGAMENTO – PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA COBRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA – BOLETOS BANCÁRIOS DESPROVIDOS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não configura nulidade o julgamento antecipado, dispensando a audiência de instrução, quando a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, por se tratar de simples controvérsia a respeito do pagamento ou não pagamento de despesas condominiais.
2. A prova do pagamento, especialmente em relações jurídicas paritárias, constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção pela parte que se diz adimplente, de modo que, ainda que o credor se recuse a fornecer recibos solenes, outros documentos podem e devem, em regra, ser apresentados a fim de comprovar a veracidade da tese de quitação. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0056746-54.2015.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 14/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 91687453.
Opostos novo embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id. 98729986):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA – RECONHECIMENTO DO VÍCIO – PROVA DOCUMENTAL DO ADIMPLEMENTO DE PARTE DOS VALORES COBRADOS NA DEMANDA – BOLETOS BANCÁRIOS - RECIBOS ACOMPANHADOS DOS CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E DAS DATAS DE PAGAMENTO – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), o que abrange o dever de enfrentamento das teses capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão impugnada (art. 489, §1o, IX do CPC).
II – O recibo do pagador que indica a data do pagamento e registra o código de autenticação mecânica constitui prova suficiente do adimplemento realizado através de boleto bancário.
III – A restituição qualificada a que alude o art. 940 do Código Civil depende da demonstração da má-fé na conduta da parte autora. Entendimento cristalizado em julgados do Superior Tribunal de Justiça”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a cobrança das taxas na data de 30/07/2018, conforme planilha juntada aos autos já foram quitadas nos anos e meses anteriores diante dos comprovantes de ids. 84796489/8479649.
Requer a devolução em dobro de todos os valores já pagos que já estão quitados.
Recurso tempestivo (id. 102455453).
Sem contrarrazões (id. 110178961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 940 do CC, está amparada na assertiva de que a cobrança das taxas na data de 30/07/2018, conforme planilha juntada aos autos já foram quitadas nos anos e meses anteriores diante dos comprovantes de ids. 84796489/8479649.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Isso porque, embora a ré alegue que prestações pagas não foram retiradas da planilha que instrui a ação de cobrança, os boletos correspondentes não vieram acompanhados dos comprovantes de pagamento, diferentemente dos boletos contidos nos ids. 72596892, página 15 e 72596895, páginas 1, 4 e 5, que, por terem a quitação devidamente comprovada, foram decotados do valor condenatório.
A prova do pagamento, especialmente em relações jurídicas paritárias, constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção pela parte que se diz adimplente, de modo que, ainda que o credor se recuse a fornecer recibos solenes, outros documentos podem e devem, em regra, ser apresentados a fim de comprovar a veracidade da tese de quitação.
A prova do pagamento constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção pela parte que se diz adimplente, de modo que, ainda que a autora se recusasse a fornecer recibos solenes, como aduz a apelante em suas razões recursais, outros documentos poderiam ser apresentados a fim de comprovar a veracidade da tese de quitação.
Não por outro motivo, os boletos bancários já mencionados foram apresentados junto aos demonstrativos de pagamento e acatados pela sentenciante, independentemente de qualquer termo de quitação formalmente emitido pelo credor.
Logo, ante a ausência de prova do pagamento dos demais boletos trazidos à baila pela ré, é de ser mantida a condenação nos termos delineados na sentença. Pela mesma razão, não há que se falar em cobrança de dívida adimplida, o que torna inaplicável o pedido de restituição em dobro fundamentado no art. 940 do Código Civil”. (id. 833996465) (g.n)
No entanto, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRELIMINARES DE CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a obrigação do agravante pelo pagamento das taxas condominiais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. (...) .
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação ao efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça